Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CAMPANA. FILMAGENS. USUÁRIO ABORDADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES. CONFISSÃO. NÃO OBSERVADA. SÚMULA 630 DO STJ. REGIME. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se que há provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pela recorrente, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, nas filmagens realizadas por estes durante o monitoramento e no depoimento extrajudicial do usuário abordado, que confirmou ter comprado da apelante a droga que portava na ocasião, sendo de rigor a manutenção de sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição de qualquer espécie.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão, o que também não se viu na hipótese.

4. A autoridade sentenciante fixou o regime fechado para o início do cumprimento de pena, considerando a pena corporal aplicada e os maus antecedentes do réu, o que se mantém, mesmo com a redução procedida nesta instância, pois a reincidência é fundamentação adequada e suficiente para o estabelecimento de regime mais gravoso que aquele decorrente apenas da pena corporal, refletindo mera disposição legal não questionada pela jurisprudência.

5. Recurso parcialmente provido.